Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante. Há erro material no acórdão recorrido, pois os então recorrentes não obtiveram êxito nos recursos interpostos, atraindo a condenação em honorários advocatícios.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para condenar o DF e o IPREV a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.